Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702514-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA AGRAVADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., LBL VALOR INCORPORACOES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Tavares de Macedo e Cláudio Manoel da Silva contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a penhora de percentual do faturamento mensal da empresa, a ser definido após a apresentação do plano de constrição pelo perito nomeado, cujos honorários deveriam ser pagos pelos exequentes (autos de no 0021859-60.2015.8.07.0007, ID no 178519003). 2. Os embargos de declaração opostos pelos exequentes foram desprovidos (ID no 181693378). 3. Os agravantes alegam que a decisão é citra petita, pois pediram que a nomeação do administrador fosse às custas das executadas. Aponta obscuridade sob o argumento de que a decisão dos aclaratórios não respondeu se essa remuneração iria compor o saldo devedor. Afirma que a oração subordinada adverbial concessiva na forma que foi redigida gera dúvidas, motivo pelo qual o magistrado deveria utilizar a palavra “deva”. 4. Pede a reforma da decisão agravada para determinar que os honorários do administrador sejam incluídos no débito. 5. Preparo recolhido (ID no 55202920). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 56105927). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. Após a prolação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, os ora agravantes desistiram da penhora de percentual do faturamento da empresa devedora e solicitaram outras diligências, tal como, o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud (ID no 182039162). 11. Diante da manifestação de desistência da penhora no processo principal não há decisão a ser reformada. É inútil debater se a decisão é citra petita ou obscura, bem como discutir de quem é a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do administrador. 12. A possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença indicada nas decisões agravadas poderia ser evitada mediante interposição de agravo de instrumento com efeito suspensivo, sem desistência da penhora. 13. No caso, não subsiste interesse recursal em modificar a decisão diante da opção processual dos agravantes, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido. Dispositivo 14. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III c/c art. 998). 15. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO